Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS DE DIFUSÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, imperativa a manutenção da condenação, estando as declarações dos policiais coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos.
2. Não há como desclassificar a conduta quando a quantidade e a forma como o entorpecente é apreendido induz que fosse para difusão ilícita e não somente para consumo.
3. Apelação conhecida e desprovida.